Tribunal: STF
Processo: AI 705876
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-09-15
Data de publicação: 2009-09-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
   INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
1. Nos termos da 
   jurisprudência desta colenda Corte, os embargos declaratórios não
   conhecidos por intempestivos não têm o efeito de interromper o 
   prazo para a interposição do recurso oportuno (art. 544 do 
   CPC).
2. Agravo desprovido.